Tribunal: TCU
Processo: 025.999/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de acompanhamento realizado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II (CPII), acerca dos controles relacionados aos pagamentos dos adicionais de insalubridade e periculosidade adotados pelas entidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal), no biênio 2019/2020. Considerando o caráter sistêmico das diversas fragilidades identificadas nas concessões dos referidos adicionais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em expedir as ciências a seguir, encaminhando cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica aos órgãos e entidades relacionados no item 1.6., e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.999/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SGP/SEDGG/ME), à Controladoria-Geral da União e às 41 entidades que compõem a Rede Federal, de que as falhas a seguir afrontaram o artigo 68 da Lei 8112/1990 e as disposições da Orientação Normativa 04/2017-SGP/MP, a fim de que, dentro de suas competências, adotem providências para evitar a repetição das irregularidades e utilizem as informações para subsidiar futuras ações de fiscalização: 1.6.1. falta de atualização periódica dos laudos técnicos que respaldam as concessões e dos dados funcionais dos servidores no Siape; 1.6.2. concessões com amparo em laudos imprecisos quanto ao tempo de exposição do servidor no ambiente insalubre ou perigoso; 1.6.3. concessões para servidores afastados para realização de cursos e para servidores com função de chefia ou direção sem laudo técnico individual; 1.6.4. ausência de planilha de controle de acesso aos locais considerados insalubres e perigosos; 1.6.5. falta de portarias de localização e concessão nos processos relativos aos adicionais; 1.6.6. inexistência de controle de jornada de trabalho em locais insalubres ou perigosos; e 1.6.7. ausência de indicação dos agentes de risco e dos EPI's recomendados nos ambientes insalubres. 1.6.8. deficiência na integração/cruzamento das informações quanto à concessão de benefícios e seus impedimentos legais de forma automática, o que pode levar a pagamento do benefício sem respaldo legal.